Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-77.2022.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Inteligência do artigo 1.022 do C.P.C. – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Embargos rejeitados.